Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717866-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ILTOMAR HELENO, WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES, EVERSON MARQUES FERREIRA REU: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação da tutela de urgência, na qual os autores buscam rescindir acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal para reintegrar os autores na posse dos terrenos, identificados pelos números 573 (Conj. 20 Lote 31), 654 (Conj. 22 Lote 19), 633 (Conj. 22 Lote 17), 655 (Conj. 22 Lote 21) e 650 (Conj. 22 Lote 30) ou a conversão do prejuízo em perdas e danos. O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMITES OBJETIVOS. COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR JÁ JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente 2. Não há esbulho se o ato apontado pela parte como ilegal já foi considerado válido por meio de Sentença transitada em julgado, proferida no bojo de outro processo. 3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1336387 0737460-44.2019.8.07.0001, 8a Turma Cível, j. 05.05.2021, Dje: 10/.05.2021)” Em sua petição inicial (ID 25405930), os autores requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, a rescisão do julgado para reintegrá-los aos referidos imóveis ou a conversão do pedido em perdas e danos. Alegam, em 2011, ajuizaram ação de reintegração de posse contra o condomínio e a associação de adquirentes (2011 01 1 018078-9), pois foram por eles excluídos de forma arbitrária da lista de adquirentes dos referidos lotes. O juiz considerou que o condomínio não era parte legítima na ação que pedia a anulação de ato da assembleia c/c com reintegração de posse. O processo foi extinto sem relação de mérito com relação ao condomínio. Sustentam que, em 2019, ajuizaram a ação (Proc. 0737460-44.2019.8.07.0001), com vistas a pleitear a reintegração de posse, dessa vez, somente contra o condomínio, que foi julgada improcedente pelo juiz e confirmada por este Tribunal, sob o fundamento de que o pedido já havia decido na ação (2011 01 1 018078-9). Defendem, portanto, violação à coisa julgada e erro de fato (art. 966, incisos IV e VIII, do Código de Processo Civil). Afirmam que “não existe a mínima possibilidade de haver extensão da coisa julgada material, produzida na ação anulatória (Processo no 2011 01 1 018078-9) a esta lide (Processo no 0737460-44.2019.8.07.0001), cujo acórdão se pretende anular por meio desta rescisória”. Suscitam que o acórdão incorreu em julgamento extra petita e que não havia obrigatoriedade de adesão dos adquirentes à nova associação. Narram que exerciam a posse coletiva sobre o terreno disputado desde 1991 e possuem direito a mesma proteção daqueles que foram mantidos na relação de adquirentes do condomínio. Não houve devido processo legal ou ampla defesa e contraditório na sua exclusão. É o relatório. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação rescisória. Os autores requerem a concessão do benefício por não possuírem meios para arcar com as despesas processuais. Juntam pesquisa do SISBAJUD que alegam comprovar a sua impossibilidade de recolher custas (ID 46550120). O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil - CPC dispõe nos artigos 98 e seguintes que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Assim, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e cabe ao magistrado analisar o requerimento à luz das evidências dos autos. No caso, não há elementos que comprovem a veracidade da afirmação de hipossuficiência apresentada, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. O documento apresentado não é suficiente, pelas regras da experiência comum (art. 375 do CPC), para demonstrar a suposta hipossuficiência ou impossibilidade de arcar com as custas processuais. Para analisar o pedido de gratuidade de justiça, os autores devem instruir os autos com as últimas cópias de extratos de cartão de crédito e movimentação bancária, contracheque atualizado, ou quaisquer outros documentos que possam evidenciar a impossibilidade de arcar com as custas sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família, o que não se verifica nos autos. Desse modo, intimem-se os autores para que, no prazo de 5 dias, comprovem individualmente a necessidade de se obter o benefício requerido, sob pena de não conhecimento da ação rescisória. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator